Tribunal: TJMT
Processo: 1046756-46.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046756-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[EDINEIA SALETE SCOLARI - CPF: 043.042.579-19 (APELANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRETENSÃO: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – CAR/MT – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1º),
são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

2. A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

3. Assim,
in casu,
presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência.

4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Edineia Salete Scolari
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1046756-46.2020.8.11.0041, ajuizado pela Apelante, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em breves palavras, a ocorrência da prescrição da cobrança da reposição florestal (id. 118987519).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do apelo em questão (id. 118987524).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença objurgada em sua integralidade (id. 120485485).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que denegou a segurança, conforme requerida pela Impetrante.

Do
decisum
extrai-se, em síntese o seguinte:

No caso, infere-se dos documentos que acompanham a peça inicial, mormente o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT relacionado ao CAR-MT n. 110.605/2017 (Id. 39765660), referente ao imóvel rural denominado Fazenda Autora III, localizada no Município de Nova Maringá (MT), a constatação de que “houve desmatamento de 159,7166 ha em área de reserva legal e 1,9276 ha em APP e deverá apresentar a comprovação da quitação da reposição florestal”, sendo que tal comprovação se encontra em conformidade com o que estabelecem os incisos I a IV do art. 53 da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, bem assim nos artigos 81, inciso III e 84, ambos do Decreto Estadual n. 8.188/2006, situação que afasta a alegação de violação a direito líquido e certo da parte impetrante.

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pois.

Colhe-se do caderno processual que a Impetrante ajuizou o presente
Mandamus
contra ato, tido por ilegal, praticado por agentes públicos vinculados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando, em apertada síntese, a ilegalidade da notificação eletrônica recebida em 28/05/2020, mediante o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) a realizar o recolhimento do valor correspondente à recomposição florestal da propriedade rural supramencionada, mais especificamente sobre 161,6442 hectares.

Aduziu que a ilegalidade combatida na presente ação mandamental reside na prescrição quinquenal “comprovada no âmbito da análise da inscrição do CAR nº. MT110605/2017” e na suposta regularidade do seu imóvel rural.

Buscou, na origem, a declaração de nulidade a
suspensão definitiva da exigibilidade da reposição florestal, reconhecendo a prescrição quinquenal apurada e comprovada, e determinar a continuidade da análise do requerimento do CAR: MT110605/2017 do imóvel rural Fazenda Aurora III da Impetrante, julgando por extinção do processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC.

Conforme já explicitado, o Julgador singular não concedeu a segurança, por entender ausente o direito líquido e certo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso vertente, o Apelante defendeu, na inicial do
mandamus,
a ilegalidade da notificação recebida, bem como da exigibilidade da reposição florestal, em face da ocorrência da “prescrição quinquenal”.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a alegação de que o ato administrativo impugnado é ilegal, não prospera, uma vez que realizado em consonância com o disposto no Código Florestal (arts. 33, 46, 53-54).

Conforme pontuado acertadamente no ato sentencial:

Nesses termos, tem-se que a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

Logo, possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, insuscetível a ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pela parte impetrante, mormente aquela prevista no Decreto Federal n. 20.910/1932, cujo fundamento foi utilizado por este Juízo nos pronunciamentos jurisdicionais transcritos na peça inicial, não se amoldando na presente hipótese.

Assim, uma vez que a reposição florestal tem previsão no Código Florestal (art. 33, §1º), sendo exigência normativa para as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa, não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo atacado, posto que realizado em consonância com a legislação de regência.

Ademais, não há que se desconsiderar que os atos administrativos levados a cabo pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Em situação semelhante, assim já decidiu esta Corte, senão veja-se:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA.
A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.
Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.
A tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

A ausência de provas pré-constituídas implica o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a ordem mandamental.
Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da sentença.

(N.U 1005321-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Feitas estas considerações e ausente prova pré-constituída a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo atribuído à Impetrada, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe.

ISTO POSTO, nego provimento ao Apelo e por via de consequência mantenho a sentença de 1º grau.

Não é o caso de fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022